Tribunal: TJES
Processo: 5004076-15.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Fixação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004076-15.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEIDIVANIA GOMES MACHADO

APELADO: ALEX BARCELOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Neidivania Gomes Machado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Alex Barcelos Santos em ação de divórcio cumulada com guarda e pensão alimentícia, fixando os alimentos em patamar inferior ao requerido pela apelante. Sustenta a necessidade de majoração da pensão, requerendo sua fixação em 30% dos rendimentos do alimentante ou, na ausência de vínculo empregatício, em 30% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos fixados na sentença são adequados às necessidades da menor e às possibilidades do alimentante, considerando o pedido de majoração apresentado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de contestação configura revelia, mas não implica automática procedência dos pedidos, pois a presunção de veracidade é relativa.

A filha menor do casal, destinatária da prestação alimentícia, tem suas necessidades devidamente comprovadas nos autos.

O art. 1.694, § 1º, do Código Civil impõe a observância do binômio necessidade-possibilidade para fixação dos alimentos, o que justifica a majoração do valor anteriormente estabelecido.

O entendimento do STJ é no sentido de que não se exige nomeação de curador especial para menor que não seja parte no processo, mas apenas destinatária da prestação jurisdicional.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, sugerindo parâmetros mínimos para fixação da pensão compatíveis com a dignidade da menor e a capacidade econômica do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A ausência de contestação pela parte ré, ainda que configure revelia, não impede a análise do binômio necessidade-possibilidade para fixação dos alimentos.

É admissível a majoração dos alimentos fixados em sentença quando verificado que o valor não atende adequadamente às necessidades do alimentando.

A fixação de alimentos deve considerar percentual sobre os rendimentos do alimentante, com critério subsidiário baseado no salário-mínimo em caso de desemprego ou trabalho informal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, art. 72, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.420.824/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28-04-2015, DJe 12-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004076-15.2021.8.08.0012.

APELANTE: NEIDIVANIA GOMES MACHADO.

APELADO: ALEX BARCELOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por Neidivania Gomes Machado
em face da respeitável sentença
id 10031690,
proferida nos autos da “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA” proposta contra ela por
Alex Barcelos Santos
,
que julgou “parcialmente procedente o pedido inicial”.

Nas razões do recurso
(id 10031703
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) o valor da pensão fixada é insuficiente; 2) “necessita que seja reformada a sentença para que sejam fixados os alimentos conforme o pedido formulado em contestação, a saber: 30% (trinta por cento) do salário mínimo no caso de ausência de vínculo empregatício e o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do apelado na hipótese de existência de vínculo empregatício”.

Requereu o provimento do recurso e reforma da sentença para majoração do valor da pensão alimentícia nela fixada.

O art. 72, inc. I, do Código de Processo Civil, prevê que “O juiz nomeará curador especial ao... incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade”. O Ministério Público alegou que o processo deve ser anulado em razão de inobservância da mencionada previsão legal (id 11461342).

Contudo, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se justifica a nomeação de curador especial nos processos em que menores não sejam partes, mas sim destinatários da decisão judicial” (AgRg no REsp n. 1.420.824/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28-4-2015, DJe de 12-5-2015). Rejeito, assim, a alegação de nulidade do processo apresentada pela douta Procuradoria de Justiça.

Rejeito, também a preliminar de intempestividade do recurso, arguida nas contrarrazões, o que faço adotando como razão de decidir a respeitável manifestação do Ministério Público de segundo grau sobre o tema, nestes termos: “
O prazo recursal foi corretamente observado, considerando-se a prerrogativa legal de prazo em dobro conferida à Defensoria Pública, conforme disposto no artigo 186, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a sentença foi publicada em 29 de abril de 2024, iniciandose o prazo para interposição de recurso no dia 30 de abril de 2024, conforme o artigo 224, § 1º, do CPC. O prazo legal para apelação é de 15 dias úteis (artigo 1.003, § 5º, do CPC), que, com a aplicação do benefício de prazo em dobro, foi estendido para 30 dias úteis. Portanto, a apelação interposta no dia 17 de maio de 2024 é manifestamente tempestiva
.”

Quanto ao mérito, e
ntendo que o recurso deve ser
parcialmente
provido.

Esclareço, inicialmente, que a
ré foi revel no processo,
não tendo oferecido contestação,
conforme se observa
na certidão id 10031689. Há interesse de menor
na demanda
, ou seja, da filha do casal Lavínia Gomes Barcelos, nascida em 04-11-2019
(id 10031249, p. 2), valendo salientar que na petição inicial foi
inserida
oferta de alimentos no percentual de 15% (quinze por cento) do salário mínimo (id 10031247).

Conforme abalizada doutrina,
“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido
s
os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010.
P
. 668).

Estabelece o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Os elementos de provas indicam as necessidades da filha do casal, que é menor, e as possibilidades do apelado.

Conforme salientou
a douta Procuradoria de Justiça “do cotejo do conjunto probatório apresentado com as razões de recurso e na demanda de origem, entendo que deva ser dado provimento parcial ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, majorando os alimentos para valores mínimos aceitáveis, quais sejam: 20% (vinte por cento) dos rendimentos do alimentante ou, em caso de desemprego ou trabalho informal, no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente; acrescidos, em ambas as hipóteses, do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com despesas médicas (medicamentos, consultas e exames) e escolares (material, uniforme, transporte e mensalidade se houver), mediante apresentação de receituário, lista e notas fiscais”.

Por fim, lembro que a presunção decorrente da revelia é do tipo relativa, não acarretando a obrigatoriedade de acolhimento dos pedidos formulados pelo autor. Nessa ordem de ideias, o cenário delineado no processo justifica a reforma da respeitável sentença recorrida em relação aos alimentos que foram nela fixados.

Posto isso, dou provimento ao recurso para reformar a respeitável sentença recorrida
para majorar
os alimentos
definitivos
para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do alimentante ou, em caso de desemprego ou trabalho informal, no valor
equivalente a
30% (trinta por cento) do salário mínimo; acrescidos, em ambas as hipóteses, do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com despesas médicas (medicamentos, consultas e exames) e escolares (material, uniforme, transporte e mensalidade se houver), mediante apresentação de receituário, lista e notas fiscais”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez